Tribunal: TJSP
Processo: 2208713-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. EVENTOS ESPECÍFICOS. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". DECISÃO PRECLUSA.
1. A parte exequente teria solicitado penhora sobre faturamento. E observou que haveria eventos específicos promovidos pela devedora. Com isso, não se verifica decisão "extra petita" em se permitir penhora sobre faturamento mensal. A penhora sobre faturamento

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. EVENTOS ESPECÍFICOS. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". DECISÃO PRECLUSA.
1. A parte exequente teria solicitado penhora sobre faturamento. E observou que haveria eventos específicos promovidos pela devedora. Com isso, não se verifica decisão "extra petita" em se permitir penhora sobre faturamento mensal. A penhora sobre faturamento de eventos específicos não afasta a possibilidade da penhora sobre faturamento mensal.
2. Em decisão não recorrida, o juízo informou que haveria, em momento futuro, fixação de penhora sobre faturamento. Decisão preclusa.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208713-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante CAFE
BEACH CLUB SAO PEDRO LTDA, é agravado J.F. GALINDO FILHO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208713-48.2020.8.26.0000 -Voto no 52755t
2
VOTO No : 52755t.
AGRV.No : 2208713-48.2020.8.26.0000
COMARCA : GUARUJÁ (1a VC)
AGTE. : CAFÉ BEACH CLUB SÃO PEDRO LTDA.
AGDO. : J. F. GALINDO FILHO - ME
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO.
EVENTOS
ESPECÍFICOS.
JULGAMENTO
“EXTRA
PETITA”.
DECISÃO PRECLUSA.
1. A parte exequente teria solicitado penhora sobre
faturamento. E observou que haveria eventos específicos
promovidos pela devedora. Com isso, não se verifica decisão
“extra petita” em se permitir penhora sobre faturamento
mensal. A penhora sobre faturamento de eventos específicos
não afasta a possibilidade da penhora sobre faturamento
mensal.
2. Em decisão não recorrida, o juízo informou que haveria, em
momento futuro, fixação de penhora sobre faturamento.
Decisão preclusa.
3. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Café Beach
Club São Pedro Ltda. contra r. decisão que, em ação de execução proposta por J.
F. Galindo Filho ME, determinou penhora de faturamento da sociedade.
A agravante alega que há julgamento “extra petita”, porque
decisão anterior havia admitido a penhora do faturamento de eventos específicos;
não se teria permitido penhora sobre o faturamento mensal. E, não havendo
pedido nesse sentido, não caberia permitir tal penhora.
Recurso bem processado e respondido, tendo sido indeferida
a tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
O ora agravado, executa 03 cheques, no valor de R$
33.330,00, emitidos para pagamento de prestação de serviços. Até dezembro de
2019, o total devido, segundo a parte exequente, seria de R$ 212.190,94. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208713-48.2020.8.26.0000 -Voto no 52755t
3
logrando satisfação do crédito, o agravado (exequente), às fls. 234/238 dos autos
no 1002675-65.2019.8.26.0223, solicitou penhora de faturamento da empresa
devedora. E, no ensejo, informou que a executada estaria promovendo eventos de
final de ano, que ocorreriam em 29.12.2019, 30.12.2019, 31.12.2019, 4.1.2020,
11.1.2020, 18.1.2020 e 25.1.2020.
Na decisão de fls. 249/250 da ação citada, o juízo deferiu a
penhora sobre 50% do faturamento da executada nos eventos vindouros entre 18
e 25 de janeiro do ano de 2020. E, na decisão de fls. 316/317, admitiu-se penhora
do faturamento dos eventos ocorridos nos dias 22 a 25 de fevereiro de 2020.
Contra tal decisão já houve interposição de recurso, conhecido e não provido (ai
2002751-28.2020.8.26.0000).
Como se observa do pedido de penhora, ele disse respeito à
penhora sobre faturamento, de forma geral. É claro que, com a existência de
eventos a serem promovidos, essa penhora poderia ser suficiente para satisfação
do crédito. Ocorre que o pedido não estava limitado aos eventos informados.
No despacho de fls. 366/367, o juízo esclareceu que haveria
necessidade de o perito expanar previamente acerca do real faturamento líquido
da empresa, a fim de fixar, em momento ulterior, percentual da penhora mensal.
O juízo observou que foi o tribunal quem determinou que
houvesse análise de livros contábeis e demais documentos pertinentes para se
verificar o real faturamento da empresa recorrente.
O tribunal não teria, no agravo anterior, determinado
penhora sobre faturamento mensal, e o juízo não teria afirmado isso. O juízo
apenas teria acatado determinação de verificação do real faturamento da empresa.
Houve, sim, pedido de penhora sobre faturamento, de forma
genérica, e também de forma específica sobre eventos que ocorreriam em datas
determinadas. O juízo não estaria impedido, portanto, de deferir penhora sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208713-48.2020.8.26.0000 -Voto no 52755t
4
faturamento mensal. Não houve decisão “extra petita”.
E, no despacho de fls. 366/367, que restou irrecorrido, o
juízo bem observou que o trabalho pericial acerca do real faturamento da
empresa seria por ele utilizado para fixar, em momento futuro, penhora sobre
faturamento mensal.
Como se vê, o juízo não incorreu em decisão “extra petita”,
porque teria havido pedido para penhora sobre faturamento. Ademais, em decisão
já preclusa, ele informou que poderia fixar penhora sobre faturamento mensal.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator